Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800026-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: WAYTI NASCIMENTO FONTINELE

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA
.
O
TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO
HABEAS CORPUS
SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRAM QUAISQUER HIPÓTESES QUE AUTORIZEM A INTERRUPÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR ESTA VIA, JÁ QUE SERIA NECESSÁRIO O PROFUNDO ESTUDO DAS PROVAS, AS QUAIS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO COMPETENTE.

ADEMAIS,

AS FUNÇÕES DE POLÍCIA INVESTIGATIVA PODEM SER REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA.

DE ACORDO COM A DENÚNCIA, O PACIENTE PERMITIU O ACESSO DOS AGENTES EM SEU IMÓVEL, DE FORMA QUE ALCANÇAR CONCLUSÃO DIVERSA ENSEJARIA REVOLVIMENTO DE TODO O CONTEXTO FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS, O QUE E AFIGURA INDEVIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, visando trancamento da ação penal, impetrado em favor de WAYTI NASCIMENTO FONTINELE, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Alegou a impetrante, em síntese, que no dia 28/06/2021, a guarnição da Polícia Militar recebeu informação do serviço de inteligência da PM/PA sobre mercancia ilícita de drogas no imóvel situado na Rua Q, 34, aptº. 02, Bairro União, em Parauapebas.

Afirma que, diante de tais informações, a GU pediu apoio do Oficial de dia Tenente Bruno, SD PM Sousa Castro, SD PM Ferreira e da cadela Raika, com a finalidade de se dirigirem ao local indicado e, lá chegando, encontraram dois suspeitos, WAITY NASCIMENTO FONTINELE e WYTALO ATOS NASCIMENTO FONTINELE, que estavam no corredor do condomínio.

Realizada a abordagem, segundo a guarnição, foi autorizada a entrada no imóvel pelo Sr. Waity, tendo a cadela identificado suposta substância ilícita, sendo encontrada ainda, uma balança de precisão. Dessa forma, os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Sustenta que houve invasão de competência pois a Polícia Militar agiu como se fosse Civil, ao promover “investigação” por contra própria, agindo e adentrando à casa do paciente sem mandado e sem que o órgão competente tenha investigado se ali era exercida a traficância.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja determinado o trancamento da ação penal que corre contra o paciente no Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas-PA, Processo nº 0806410-22.8.14.0028.

Em razão do afastamento desta Relatora para gozo de férias, a Desa. Kédima Lyra indeferiu o pedido liminar, ID 17585102.

Em ID 17986051, solicitei informações à autoridade coatora e determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

As
informações
requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas, ID 18130048.

Nesta
Superior Instância
, ID 18400624, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
não

conhecimento
do
Habeas Corpus,
visto que a alegação do Impetrante diz respeito somente ao trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa, matéria que por si só demanda reexame de provas.

É o sucinto relatório

VOTO

O foco da impetração reside no pedido de trancamento da ação penal em razão da alegada invasão de competência ou, ainda, pela violação de domicílio.

No que concerne ao pedido para trancamento da ação penal, tenho que, do cotejo entre os argumentos formulados pela defesa e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a ordem há que ser denegada, pois, como cediço, a impetração de
habeas corpus
para trancamento d
a ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, sendo inviável, na estreita via deste
writ,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, uma vez que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado, fazendo-se imprescindível a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada a ser sanada na via eleita, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Penal Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015):

(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

No caso em apreço, tem-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/06, pois, como bem destacou a denúncia, mantinha em depósito para expor à venda 164g (cento e sessenta e quatro gramas) da substância conhecida popularmente como “cocaína”, além de uma balança de precisão.

Tem-se que, na ocasião, Policiais Militares receberam informações do serviço de inteligência da PM/PA, de que na residência localizada à Rua Q, N° 12, apartamento 02, Bairro União, em Parauapebas/PA, residiam dois nacionais que possivelmente estariam comercializando entorpecentes.

Em que pese a alegação da impetrante no sentido de que a Polícia Militar agiu como se fosse Civil, ao promover “investigação” por contra própria, tenho que tal tese não encontra respaldo jurídico, visto que as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar, não havendo que se falar em usurpação de competência.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVESTIGAÇÃO PROMOVIDA PELA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS FASES INQUISITIVA E JUDICIAL. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e de autoria dos crimes de latrocínio e receptação, inviável, pois, nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, "[A] tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar" (AgRg no HC n. 711.399/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.).
3. A autoria dos crimes ficou devidamente comprovada tanto por meio dos depoimentos prestados na fase policial, quanto dos testemunhos dos policiais nas etapas inquisitiva e judicial, de modo que não se observa a apontada ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. E a alteração do julgado, no sentido de absolver os ora agravantes por insuficiência de provas, tal como pleiteado pela defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência que não se coaduna com a estreita via do mandamus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 800.425/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) (GRIFEI).

No que concerne à alegação de nulidade das provas obtidas em razão da ausência de mandado de busca domiciliar, observo que, de acordo com a denúncia, o paciente permitiu o acesso dos agentes em seu imóvel, de forma que alcançar conclusão diversa ensejaria revolvimento de todo o contexto fático/probatório dos autos, o que e afigura indevido em sede de habeas corpus.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. DENUNCIA ANÔNIMA. DADOS CONCRETOS E PRECISOS ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ação policial, no caso, se baseou na existência de denúncia anônima com dados concretos e objetivos acerca da fundada suspeita da prática de crime de tráfico, que ensejou a efetiva apreensão de drogas. 2. "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019)." (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
4. No presente caso, o ingresso dos policiais no domicílio se deu após o consentimento da genitora da corré, de forma que alcançar conclusão diversa ensejaria revolvimento de todo o contexto fático/probatório dos autos, o que e afigura indevido em sede de habeas corpus.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (GRIFEI).

Não obstante, a impetrante não colacionou cópia do inquérito ou dos depoimentos prestados em sede policial, o que impossibilita a comprovação do alegado constrangimento ilegal e o convencimento desta Relatora.

Ressalto que o STJ já firmou entendimento no sentido de que os pedidos de trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
só são viáveis em situação excepcional, ou seja, quando a comprovação da inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva de punibilidade for comprovada de plano, o que não se denota no caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 648/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 186 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente se mostram viáveis em situações excepcionais, quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade. 2. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 3. As questões relativas à suposta violação aos arts. 3º-A e 186 do Código de Processo Penal somente foram apresentadas nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é inviável, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Ante o exposto,
conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2024